Tribunal: TJBA
Processo: 8111373-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111373-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ILTA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por
Maria Ilta Ferreira dos Santos
contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora sustentou não ter celebrado qualquer contrato com a ré, mas teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. A sentença reconheceu a regularidade da negativação e afastou a indenização pleiteada.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a ré comprovou a contratação que originou o débito inscrito e, em caso negativo, se a inscrição indevida gera direito à declaração de inexistência do débito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A ré não juntou contrato assinado nem documentos que comprovem a contratação, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, sem valor probante suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica.
4. Em relações de consumo, incide o art. 14 do CDC, impondo ao fornecedor a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, inclusive quanto à comprovação da contratação.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), independentemente de comprovação específica do prejuízo, conforme orientação consolidada do STJ.
6. A jurisprudência do TJBA reconhece a invalidade de telas sistêmicas como meio de prova da contratação e fixa indenizações por danos morais, em hipóteses análogas, no patamar de R$ 10.000,00.
7. No caso, considerando que a negativação indevida foi a única em nome da apelante, inaplicável a Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do débito impugnado, com exclusão do apontamento dos cadastros restritivos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 15.000,00; (ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora a partir da citação; (iii) inverter o ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. "A

ausência de comprovação de contratação válida afasta a

legitimidade da inscrição do consumidor em cadastros de

inadimplentes."

2. "A

inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera, por

si só, dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de
n. 8111373-76.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante
MARIA ILTA FERREIRA DOS SANTOS
e como apelada
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA